Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733393-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE PEREIRA BORGES AGRAVADO: ELIANE DE JESUS MOURA REGO D E S P A C H O Concedo à Agravante o prazo de 10 dias para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do recurso, considerando que foi dado prosseguimento à execução na origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator